Tribunal: TJES
Processo: 5014160-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014160-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: P. B. D.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.” (AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.2.2019, DJe de 21.2.2019).

5)
De todo modo, “sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4.2021, DJe de 3.8.2021).

6
)
Hipótese em que, não se vislumbra desarrazoada ou desproporcional a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 por dia, porquanto seja o limite (ou teto) estabelecido (R$ 30.000,00) moderado e condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa.

7
)
Não se sustenta a alegação de ser o prazo demasiadamente curto para cumprimento da obrigação quando, na hipótese concreta, verifica-se ter sido a ordem liminar concedida há mais de ano.

8)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge contra a decisão que, em sede de ação pelo procedimento comum, determinou
“que a ré mantenha o contrato em vigor e continue fornecendo a cobertura para o tratamento do espectro autista do autor, nos termos determinados na decisão de ID 21567977, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso descumprimento, na forma do art. 536, §1º, do CPC
.”

A controvérsia recursal não se dirige propriamente à ordem de manutenção do contrato e de custeio do tratamento, senão à multa coercitiva aplicada e ao prazo para o cumprimento da medida liminar.

Pois bem. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação
, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.”
(AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.2.2019, DJe de 21.2.2019).

De todo modo,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
.”
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4.2021, DJe de 3.8.2021).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.3.2020, DJe de 25.3.2020.)

Hipótese em que, no caso dos autos, não se vislumbra desarrazoada ou desproporcional a multa cominatória fixada em primeira instância, muito embora se reconheça que o montante estipulado por dia de descumprimento seja elevado (R$ 5.000,00), porquanto seja o limite (ou teto) estabelecido (R$ 30.000,00) moderado e condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa.

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
.
MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. -
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5)
Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes
, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a
multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra
. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação, de igual modo
não se verifica razão

nas alegações do recurso, tendo em vista que a ordem liminar determinando que a agravante garanta a cobertura do procedimento terapêutico fora concedida ainda em 2022, sendo que, pelo que dos autos originários se depreende, desde então o agravado vem se submetendo ao tratamento, que está sendo prestado pela Unimed Vitória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)